Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEM FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apesar da gravidade do delito, a prisão preventiva não constitui medida automática em crimes dolosos contra a vida, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto.
2. O delito foi cometido há mais de seis anos, sendo que não há nesse período notícia de que o acusado tenha cometido novas infrações penais, o que evidencia a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
3. Ausente a contemporaneidade demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, inviável a decretação da prisão preventiva do réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende “pela impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes.” (HC 649.103/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021).
5. HABEAS CORPUS conhecido e ORDEM CONCEDIDA. Liminar confirmada. Alvará de soltura já expedido e cumprido.